Tribunal: TJPA
Processo: 0807560-06.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807560-06.2023.8.14.0028

APELANTE: MATEUS MARTINS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0807560-06.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MATEUS MARTINS SOARES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTADO. CONTEXTO FÁTICO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO QUE COMPROVAM A MERCANCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A PROCESSO RECENTE PELO MESMO CRIME E FOI PRESO ANTERIORMENTE COM BALANÇA DE PRECISÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA DA DROGA (CRACK). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

O recurso
. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, no qual se busca a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Fato relevante: Policiais militares abordaram o acusado em via pública, por já saberem que ele havia sido preso recentemente por tráfico. Ao acompanhá-lo até sua residência para checar seu alvará de soltura, a companheira do réu abriu a porta, permitindo aos agentes visualizar em flagrante, sobre a geladeira, uma sacola contendo 74 porções de entorpecentes (sendo 35 de maconha e 39 de crack) já embaladas e prontas para a comercialização.

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (ii) preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) viabilidade jurídica de afastar a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria são induvidosas, restando inviável a desclassificação. A forma de acondicionamento (74 embalagens prontas para comercialização) e o contexto da apreensão evidenciam a mercancia. O tráfico é crime de ação múltipla, consumando-se no caso com o verbo "ter em depósito", sendo prescindível flagrante de venda ou apreensão de dinheiro, possuindo os depoimentos dos policiais validade probatória reconhecida.

O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável, pois o réu não cumpre o requisito cumulativo de não se dedicar a atividades criminosas. Ficou comprovado que o acusado fora preso há menos de 2 meses pela mesma guarnição, descumpria medidas cautelares diversas da prisão e responde ao processo análogo nº 0804040-38.2023.8.14.0028, no qual, conforme registros, já havia sido apreendido com balança de precisão e quantidade significativa de droga.

A exasperação da pena-base mostra-se acertada, amparada no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza e alto grau de nocividade de parte da droga apreendida ("crack" / benzoilmetilecgonina), justificando validamente seu distanciamento do mínimo legal.

IV. Dispositivo:
recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

Tese
: O acondicionamento de entorpecentes em dezenas de porções individualizadas configura a destinação mercantil (tráfico), sendo despicienda a apreensão de apetrechos de venda na mesma ocasião. A existência de ação penal recente pelo mesmo crime aliada à prisão anterior com balança de precisão denotam contumácia e impedem a concessão do tráfico privilegiado. A apreensão de quantidade expressiva de "crack" é fundamento idôneo para exasperar a pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos citados
: art. 28; art. 33,
caput
; art. 33, § 4º; e art. 42 da Lei nº 11.343/06; Art. 59 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de MATEUS MARTINS SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semi-aberto e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

O Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.03.000395-QUI confirmou tratar-se de 31g de maconha e 7g de cocaína (na forma de crack).

Irresignada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pugnando, em síntese: a) a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), sob o argumento de que o réu é usuário, que trocou uma caixa de som pelos entorpecentes e que não foram apreendidos apetrechos como balança de precisão ou dinheiro; b) subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), alegando primariedade e bons antecedentes; e c) a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a autoria e materialidade do tráfico estão sobejamente provadas, sendo inviável a desclassificação, bem como o reconhecimento do privilégio, dada a dedicação do réu a atividades criminosas, e defendendo a manutenção da pena-base exasperada pela natureza da droga.

A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, acompanhando integralmente as contrarrazões ministeriais.

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade atestada nos autos (id 19704009), conheço do recurso de apelação.

Da tese de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06)

A defesa postula a reforma da sentença para desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, alegando ausência de provas da mercancia, afirmando que o apelante é mero usuário e que não foram encontrados materiais tipicamente associados ao tráfico (balança, dinheiro fracionado).

A tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.03.000395-QUI, que testou positivo para Tetrahidrocannabinol (Maconha - 31g divididos em 35 porções) e Benzoilmetilecgonina (Cocaína/Crack - 7g divididos em 39 embalagens).

A autoria também é induvidosa. Embora a defesa tente sustentar a condição de usuário exclusivo do réu, a forma de acondicionamento da droga – fracionada em exatas 74 (setenta e quatro) embalagens prontas para comercialização – aliada às circunstâncias da apreensão, demonstram inequivocamente a destinação mercantil.

Segundo consta da sentença:

Em sede de interrogatório, o acusado não confessou a autoria dos fatos, alegando que estava na rua quando os policiais efetuaram a sua abordagem e lhe conduziram até a sua residência, mas que em nenhum momento pediram sua documentação ou o seu alvará de soltura. Ademais, o acusado afirmou que os policiais chamaram o nome da sua companheira e entraram sem autorização na sua casa, ocasião em que acompanharam a informante DAIANA para buscar os seus documentos, sendo que as drogas foram visualizadas quando os policiais estavam de saída da residência, as quais estavam próximas do liquidificador, razão pela qual fizeram sua condução para a delegacia.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão (Marivaldo Morais dos Santos e Getúlio Rios Frazão) são firmes, coerentes e harmônicos.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, os agentes relataram que abordaram o réu em via pública por saberem que ele havia sido preso recentemente pelo mesmo crime. Ao acompanhá-lo até sua residência para checar o alvará de soltura, a companheira do réu abriu a porta, permitindo a visualização em flagrante de uma sacola sobre a geladeira contendo as dezenas de papelotes de entorpecentes.

Em inquérito policial, segue a transcrição do depoimento do policial Marivaldo Morais dos Santos:

(...) avistaram na via pública MATEUS MARTINS SOARES, o qual já é conhecido dessa guarnição por ter sido preso por tráfico de drogas; QUE MATEUS levou a guarnição até a residência em que estava para mostrar seu alvará, e quando a companheira dele, DAIANA DÁVILA DUTRA MACEDO, abriu a porta, avistaram em cima da geladeira um saco com várias porções de substância semelhante a maconha e crack; QUE DAIANA confirmou que a droga encontrada era de MATEUS e entregou o saco para a guarnição; QUE no saco haviam 35 porções de substância semelhante a maconha e 39 pequenas porções de substância semelhante a crack; (...) QUE na residência foi encontrado um alvará de soltura em favor de MATEUS MARTINS SOARES nos autos do processo 0804040-38.2023.8.14.0028 (...)

Em juízo, o mesmo policial relatou:

A testemunha MARIVALDO MORAIS DOS SANTOS, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estava realizando rondas de rotina quando avistaram o acusado na rua, circunstância que despertou estranheza pelo fato do denunciado ter sido preso há menos de 02 (dois) meses pela sua guarnição, razão pela qual fizeram a sua abordagem e solicitaram o seu alvará de soltura, ocasião em que o acusado afirmou que estava guardado na sua residência. Segue narrando que o acusado indicou a localização de sua casa, de modo que se deslocaram até o local afim de verificar o respectivo alvará de soltura, onde bateram na porta e foram atendidos pela namorada do denunciado, ocasião em que visualizaram uma sacola contendo algumas porções de drogas em cima da geladeira. Ademais, a testemunha afirmou que a casa do denunciado era bem pequena e que foi fácil visualizar os entorpecentes, visto que estavam a uma distância aproximada de apenas 1,5 (um e meio) metros, de modo que não houve a necessidade de ingresso na residência. Além disso, a testemunha afirmou que também viram o alvará de soltura do acusado, e que acharam estranho ele ter sido solto pelo fato de ter sido preso em flagrante com uma grande quantidade de entorpecentes da primeira vez.

Em continuidade, ao ser indagado sobre o depoimento da companheira do denunciado em que ela afirmou que não foi autorizada a entrada da sua guarnição, a testemunha negou tal fato, respondendo que é frequente que os criminosos aleguem a violação de domicílio com o intuito de contaminar o processo e causar nulidades. Ademais, a testemunha afirmou que foram apreendidas aproximadamente 70 (setenta) porções entre crack e maconha na casa, as quais já estavam preparadas para comercialização, sendo que o próprio acusado confessou que elas eram destinadas para o tráfico de drogas.

Ainda em juízo, respondendo às perguntas da defesa, a testemunha afirmou que abordaram o acusado apenas para confirmar que ele não era evadido do sistema prisional, visto que a guarnição havia efetuado a sua prisão em flagrante em outra situação em data recente, e que causou estranheza o fato de que ele se encontrava solto. Ademais, a testemunha ressaltou que a droga foi visualizada a uma distância bastante próxima quando a companheira do acusado abriu a porta, e que ela própria teria entregado a sacola com os entorpecentes para sua guarnição, razão pela qual não foi necessário o ingresso na residência. Além disso, a testemunha afirmou que a sacola onde estavam acondicionados os entorpecentes era transparente, o que facilitou a visualização das drogas.

É válido ressaltar que, conforme processo
0804040-38.2023.8.14.0028,
o recorrente havia sido preso recentemente pelo mesmo crime, ocasião em que fora encontrado consigo quantidade significativa de substâncias entorpecentes e de uma balança de precisão.

Portanto, diante de tais fatos constantes do processo referido, diante da quantidade apreendida nestes autos (Maconha - 31g divididos em 35 porções) e Benzoilmetilecgonina (Cocaína/Crack - 7g divididos em 39 embalagens), totalizando 74 porções de substância entorpecente e diante das condições em que foram apreendidas (devidamente separadas e embaladas prontas para a venda), a esta relatoria custa crer se tratar de mero consumidor de entorpecentes.

Como bem pontuado pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça, o crime do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de um dos 18 verbos nucleares – no caso,
"ter em depósito"
– para a sua consumação, sendo prescindível o flagrante no exato momento da venda ou a apreensão de dinheiro e balanças de precisão quando o contexto fático-probatório (especialmente a divisão da droga em 74 pequenas porções) denota o intuito de tráfico.

A validade dos depoimentos de agentes de segurança pública é amplamente reconhecida pela jurisprudência das Cortes Superiores, especialmente quando corroborada por outros elementos.

Logo, rechaça-se o pedido desclassificatório.

Da inaplicabilidade do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, alegando ser primário e possuir boa conduta social.

A tese deve ser igualmente rechaçada.

O §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos e bem fundamentado pelo juízo
a quo
, o apelante não preenche o requisito de não se dedicar a atividades criminosas. Ficou comprovado que o réu havia sido preso há menos de 02 (dois) meses pela mesma guarnição policial e já respondia a processo análogo por crime de tráfico de drogas (Processo nº 0804040-38.2023.8.14.0028).

Somado a isso, o réu encontrava-se em manifesto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (estava sem portar seu alvará de soltura, o que gerou a abordagem inicial), reforçando sua contumácia delitiva e impedindo a concessão da benesse.

Da inviabilidade da fixação da pena-base no mínimo legal

Por fim, o recorrente pleiteia, de forma genérica, que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

O pleito carece de amparo legal.

O Magistrado sentenciante agiu com acerto ao exasperar a pena-base, valendo-se da fundamentação idônea prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe ao julgador considerar, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância apreendida.

No caso concreto, foi apreendida porção significativa (39 porções) de cocaína na forma de "crack" (benzoilmetilecgonina). O Laudo Pericial Oficial destacou expressamente que
"a Cocaína é um potente estimulante do Sistema Nervoso Central, [...] desenvolve tolerância com o uso continuado e em altas doses provoca convulsões, podendo levar ao óbito por insuficiência respiratória"
.

A altíssima nocividade e o poder de dependência e destruição social inerentes ao "crack" constituem fundamentação válida e suficiente para afastar a pena-base do seu mínimo legal, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Como bem destacou o
Parquet
, a pena basilar somente pode ser fixada no mínimo se
todas
as circunstâncias forem favoráveis, o que claramente não é o caso. Portanto, a reprimenda não comporta reparos, mantendo-se irretocável a dosimetria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, VOTO pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026